Tribunal: TCU
Processo: 000.909/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão em que se discute a contratação de empregados após expirada a validade de concurso público, em face de decisão judicial que a prorrogou.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de admissão oriundos da Diretoria Regional da ECT em São Paulo/interior. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de admissão tratados neste processo; 9.2. determinar à Diretoria Regional da ECT em São Paulo Interior que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011; 9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados.